Tribunal: TJDFT
Processo: 0712856-92.2019.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. TELEFONIA. RAZÕES DO RECURSO QUE SE LIMITAM À CONDENAÇÃO DO RECORRIDO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. FATURA COM COBRANÇA EM EXCESSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Insurge-se o recorrente, autor, contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para condenar a ré a enviar cobranças conforme acordado (120 megas por R$ 99,00, sem fidelidade), excetuadas novas negociações livremente pactuadas entre as partes, sob pena de incidência de multa por cada descumprimento devidamente comprovado, a ser fixada oportunamente
2. Sustenta a recorrente que a situação narrada nos autos extrapola o mero aborrecimento, porquanto a ré nunca cumpriu a avença firmada, obrigando o autor a abrir 4 (quatro) reclamações junto a Anatel a fim de ver valer seu contrato. Pugna a reforma da sentença para que o réu, também, seja condenado ao pagamento de danos extrapatrimoniais.
3. Na hipótese, em que pese a patente falha na prestação dos serviços, o autor/recorrente não se desincumbiu minimamente de seu ônus probatório (art. 373, I, CPC), porquanto não logrou demonstrar qualquer circunstância ensejadora do dano moral alegado, seja por meio de gravações, prova testemunhal ou quaisquer outros meios de prova.
4. O dano de natureza extrapatrimonial decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X da CF).
5. O descumprimento do contrato, por si só, não acarreta dano moral, que pressupõe ofensa anormal à personalidade. É certo que a inobservância de cláusulas contratuais pode gerar frustração na parte inocente, mas não se apresenta como suficiente para produzir dano na esfera íntima do indivíduo, até porque o descumprimento de obrigações contratuais não é de todo imprevisível. (REsp n. 876.527/RJ, Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 28/4/2008.)
6. No caso em tela, não há comprovação de exposição do autor/recorrente a qualquer situação vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade. Além disso, os documentos acostados aos autos, juntados à contestação, comprovam que a recorrida fez os ajustes, estorno e reembolso necessários. Imperioso destacar não ter sido comprovada nos autos a suspensão temporária dos serviços de telefonia, tampouco a inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes.
7. Assim, o quadro acima exposto não subsidia a reparação por danos morais, por não causar grave afetação aos direitos da personalidade do demandante.
8. Recurso conhecido e improvido.
9. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, observado o disposto no art. 98, § 3o, do CPC.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.